Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
I – No caso, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o paciente possui antecedentes criminais por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, evidenciam periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
II – Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.
III – Ordem denegada.